Tribunal: CARF
Processo: 10183.100010/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.100010/2008-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.322 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JÚLIO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.100010/2008-62
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.100010/2008-62

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 641,66,
da fonte pagadora Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, em razão de diferença
entre valores declarados e valores informados pela fonte em DIRF;
- omissão de rendimentos recebidos do exterior – Derc, no valor de R$
36.000,00, da fonte pagadora UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação,
ciência e Cultura, em razão de informação prestada em Derc pela fonte.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual alega, em síntese,
conforme relatado no acórdão recorrido, que seu rendimento é isento e não tributável atendendo
à jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais; esse direito foi conferido nas mesmas
condições do previsto aos funcionários da ONU e suas Agências Especializadas, disciplinados
nas Convenções Sobre Privilégios e Imunidades promulgadas pelo Governo Brasileiro através
dos Decretos 27.784/50 e 52.288/63, por força do Acordo Básico de Assistência e Cooperação
Técnica, Decreto 59.308/66; o Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica, Decreto
59.308/66 equipara os peritos e assistentes técnicos aos demais funcionários de Organismos
Internacionais; o caso do interessado e demais contratados por organismos internacionais que
integram as equipes bases se estendem as disposições dos artigos V e VII da Convenção dos
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.
Após análise, a DRJ em Campo Grande/MS negou provimento à impugnação. Do
voto do acórdão no 04-19.885 da 4a Turma da DRJ/CGE (fls. 26 e segs.):
“(...)
Trata-se de autuação de omissão de rendimentos recebidos de fonte situada no
exterior (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura -
UNESCO/ONU).
Antes de analisar o mérito, cabe esclarecer que a Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO/ONU corresponde a uma
Agência Especializada da ONU, segundo esclarece o Artigo 1° do Decreto n° 52.288,
de 1963.
Conforme será visto adiante, a contribuinte não se enquadra na categoria dos
funcionários da que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser funcionário e sim um técnico
contratado, conforme o mesmo afirma e de acordo com as normas legais vigentes e as
provas dos autos.
Serão analisados, a seguir, os dispositivos que regulam a matéria, a começar
pelo art. 5° da Lei n° 4.506, de 1964, reproduzido no art. 22 do RIR/1999, litteris:
(...)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5° da Lei n° 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos servidores de Organismos Internacionais domiciliados no exterior,
caso contrário, o parágrafo único do artigo estabeleceria a tributação de outros
rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil como residente no exterior,
o que seria um contra-senso.
Nenhum dos requisitos foi atendido pela contribuinte, vez que nao é servidor
das Agências Especializadas da ONU e tampouco reside no exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder
a isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, mesmo o contribuinte não sendo beneficiado pela isenção prevista no art. 5° da
Lei n° 4.506, de 1964, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.100010/2008-62

vigentes a fim de saber se a contemplam, de outro modo, com a isenção de Imposto de
Renda.
No caso em questão, os rendimentos foram recebidos da UNESCO, disciplinado
pelo Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas,
suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto n° 59.308, de 1966. Dispõe o artigo V do referido acordo:
(...)
Visto que a UNESCO corresponde a uma Agência Especializada da ONU, com
relação aos seus funcionários, aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades
das Agencias Especializadas das Nações Unidas, adotada em 21/11/1946, por ocasião
da Assembléia Geral das Nações Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio
do Decreto n° 52.288, de 24/07/1963, que a promulgou.
A seguir transcreve-se os artigos 6° e 7° da mencionada Convenção:
(...)
Como se vê, diferentemente do entendimento do contribuinte, a necessidade de
indicação dos nomes e das categorias dos funcionários que tem direito à isenção
representa uma exigência da própria Convenção e não do Governo Brasileiro ou da
Receita Federal.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos
para o gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem" todos os
funcionários das Agências Especializadas fazerem jus ao privilégio, mas tão somente
os funcionários internacionais que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes
diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A determinação da categoria
de funcionários beneficiados com os privilégios cabe às Agências Especializadas, que
gozam de autonomia, inclusive, para renunciar a qualquer imunidade concedida aos
seus funcionários (223 Seção do Artigo 6° da Convenção).
J á para os técnicos que prestam serviços às Agências Especializadas, sem
vínculo empregatício, nada foi disposto na Convenção a respeito de isençao de
impostos.
É pertinente mencionar, também, a Instrução Normativa SRF n° 073, de 1998,
revogada pela IN SRF n° 208, de 2002. A redação deste artigo foi mantida na
Instrução atualmente em vigor, fazendo apenas algumas alterações no que se refere ao
órgão da Receita Federal que recepcionará as informações dos Organismos
Internacionais. Assim dispõe:
(...)
A IN SRF n° 73, de 1998 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é, os
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitas a tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os
recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à Receita
Federal pelos Organismos.
(...)
Do exposto, conclui-se que a isenção de impostos sobre salários e emolumentos
recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido exclusivamente aos
funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: 1) devem ser
funcionários do Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se como funcionário da
UNESCO; 2) seus nomes sejam relacionados e informados à Receita Federal por tais
Organismos, como integrantes das categorias por elas especificadas.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.100010/2008-62

Não resta comprovado nos autos que o interessado faz jus a isenção.
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fls. 41 e segs. onde,
quanto aos recebimentos da UNESCO, reitera suas razões já anteriormente trazidas em sede de
impugnação, aduz que prestou serviços técnicos no projeto 914BRA1015 – Funasa PRODOC,
conforme contrato que anexa, e que o direito a isenção foi conferido nas mesmas condições do
previsto aos funcionários da Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas,
disciplinados nas Convenções Sobre Privilégios e Imunidades promulgadas pelo Governo
Brasileiro, através dos Decretos nos 27.784/50 e 52.288/63, por força do Acordo Básico de
Assistência e Cooperação Técnica, Decreto n° 59.308/66. Esclarece que a norma que estabelece
a isenção tributária sobre as remunerações pagas por organismos internacionais visa estabelecer
este privilégio e não a distinção de categorias entre funcionários pertencentes aos quadros
efetivos da organização e empregados da organização internacional para projetos, e ainda que a
isenção é auferida em razão de trabalhos executados para organismos internacionais com vinculo
empregatício, não sendo relevante o reconhecimento de membro efetivo do quadro das Nações
Unidas ou técnico contratado por tempo determinado para exercer funções junto a organismos
internacionais. Não recorre quanto à infração lançada de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Como já acima relatado, o contribuinte não apresenta defesa quanto a infração
lançada de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 641,66,
tornando-se esta matéria preclusa, não fazendo parte do presente julgamento. Assim sendo, a
questão que sobe a este CARF para análise e julgamento é a pleiteada isenção do imposto de
renda sobre os recebimentos recebidos do exterior havidos pelo recorrente da fonte pagadora
UNESCO, no valor total de R$ 36.000,00.
No acórdão recorrido, a DRJ concluiu que o contribuinte não se enquadra na
categoria dos funcionários da que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser funcionário e sim um técnico contratado,
O Decreto n° 5.151/04, trata dos procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos
acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.
Como sabido, esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais
superiores.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.100010/2008-62

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Desta forma, há que se dar razão ao recorrente para considerar isentos do imposto
de renda, no caso em comento, os valores recebidos da UNESCO.

CONCLUSÃO:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.100010/2008-62

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital